Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711129-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS COSTA SANTOS AGRAVADO: ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MANOEL DE JESUS COSTA SANTOS, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no o 0703143-84.2024.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 187201828 na origem): [...] 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. Na espécie, em apertada síntese, busca a parte requerente a transferência da propriedade, multas, IPVA e demais débitos para o nome da requerida do veículo automotor SIENA FLEX, COR CINZA, RENAVAM 00972994068, MARCA/MODELO: I/RENAULT CLIO CAM 10H3P, ESPECIE/TIPO: PAS/AUOMÓVEL/NÃO APLIC, COR PRATA ANO/MODELO 2012/2012, PLACA JKE1644, CHASSI: 8A1CB8W05CL218401, RENAVAM: 00477373690, conforme procuração “in rem suam” de ID 186795182, datado de 13/09/2018. De regra, em demandas idênticas, este Juízo tem deferido a medida de urgência para promover a transferência precária da propriedade do veículo automotor, bem como das dívidas supramencionadas, muito embora não seja desconhecido que é incumbência do alienante comunicar o DETRAN-DF acerca da operação realizada. Ocorre que, assim, também, como outras demandas, não verifico a presença do perigo na demora. A parte autora alega a tradição do bem imóvel há quase 06 (SEIS) anos. Veja que a parte aduz que desde 2022 está com sua habilitação suspensa ante o acumulado de pontuações. Ou seja, desde 2022 a parte autora vem sendo cobrado por débitos decorrentes da propriedade de veículo automotor e prejudicado por infrações, todavia, somente agora demandou pela transferência dos referidos, a denotar parcimônia incompatível com o grave risco de dano de difícil ou impossível reparação. Assim, ante a ausência no perigo na demora, INDEFIRO o pedido. Em suas razões recursais (ID. 57141553) o agravante alega, em síntese: i) que era proprietário do veículo Renault Clio Cam 10H3P, cor prata, ano/modelo 2012/2012, com placa JKE1644, chassi 8A1CB8W05CL218401 e Renavam 00477373690; ii) que em setembro de 2018 outorgou procuração pública para a agravada para realização da venda do veículo pelo valor de R$ 12.000,00; iii) que na oportunidade também entregou o CRLV e DUT do veículo, e a agravada se comprometeu a realizar a transferência do bem para o nome dela; iv) que em setembro de 2023, após baixar o aplicativo Detran/DF Digital descobriu que a agravada não havia transferido o veículo para o nome dela, e que existiam vários débitos relacionados ao veículo em seu nome; v) que em 23 de janeiro de 2024 compareceu ao Detran/DF, oportunidade na qual lhe foi informado que o veículo teria 25 infrações (multas) no DETRAN/DF e DER, 03 (três) IPVA e 03 (três) LICENCIAMENTOS em atraso, bem como que os débitos encontravam protestados por falta de pagamento; vi) que posteriormente também descobriu que sua CNH estava suspensa em razão das infrações que teriam sido cometidas pela agravada. Pede a concessão de tutela de urgência para obrigar a agravada a transferir o veículo para a titularidade dela, bem como seja oficiado à SEFAZ/DF, DETRAN/DF, DER/DF, CARTORIO 5° OFÍCIO DE NOTAS, R.C, T.D, PROT. TÍT.E PJ DO GUARÁ, SEFAZ-DF e ao DPVAT determinando que os débitos relativos à IPVA, licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) e multas, por ventura existentes, relativo ao veículo acima descrito, sejam excluídos do nome do requerente e incluídos no nome da agravada. Preparo devidamente recolhido, ID. 57147459. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Acerca da probabilidade do direito, cabe à parte demonstrar, com suporte probatório nos autos, e em juízo de cognição sumária, a verossimilhança fática e jurídica de suas alegações, vale dizer, a plausibilidade dos fatos narrados e de sua subsunção às normas invocadas e garantidoras do direito pretendido. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requerente deve comprovar que há perigo de dano concreto, certo, atual ou iminente e grave a um interesse seu. Na presente hipótese o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, para seja a agravada compelida a transferir a titularidade do veículo para o nome dela, e seja oficiado a vários órgãos para que as multas e débitos sejam excluídos do nome do requerente e incluídos no nome da agravada. No caso dos autos, levando-se em consideração os pedidos iniciais, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se que não restaram evidenciados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada. Com efeito, ausente probabilidade do direito a justificar seja excepcionado o regular trâmite do processo, pois, em que pese a verossimilhança da versão apresentada pelo autor/agravante, de que restando finalizado o negócio de compra e venda, a agravada deixou de transferir o veículo para o seu nome; bem como que ela não pagou os débitos vinculados ao veículo, o que gerou o protesto, lançamento em dívida ativa e negativação do nome da agravante, e suspensão de sua carteira nacional de habilitação; ainda assim não se revela possível proferir decisão compelindo terceiros estranhos ao processo ao cumprimento de obrigações passíveis de realização pela própria parte. Ressalta-se, ainda, que segundo se infere da narrativa trazida, os danos alegados decorrem de desídia imputável também ao agravante, que poderia ter comunicado a alienação aos órgãos competentes no momento oportuno, mas assim não o fez, conforme estabelece o art. 134 do CTB, sendo que esta situação já perdura há quase seis anos, portanto, também ausente o dano iminente ou risco de resultado útil. A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTOS DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no tocante a imediata transferência de titularidade de veículo e pagamento de dívidas, uma vez que houve a comunicação de venda no prazo legal ao Detran/DF e o negócio jurídico ocorreu há vários anos, bem como há relevante fundamento de impossibilidade de cumprir a ordem judicial que deve sanado em dilação probatória. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1720467, 07065621220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL JUNTO À ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que indefere medida de urgência antecipatória voltada à obrigação de registro de transferência de titularidade de automóvel junto à órgão de trânsito, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Demonstrada a fragilidade da argumentação quanto a possibilidade de provimento do pleito em razão de dificuldades reconhecidas e de responsabilidade do próprio demandante, assim como a ausência de urgência da medida ante o lapso de mais de ano entre o suposto acontecimento e a mobilização do requerente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1423282, 07330714820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, PONTOS, MULTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1132470, 07135823020188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observo que a pretensão recursal do agravante, ao menos nesta fase preambular do feito, encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3o, CPC), cujo dispositivo veda a concessão da tutela pretendida quando verificado que os seus efeitos serão irreversíveis. Convém pontuar que a agravada ainda não foi citado nos autos principais, de sorte que o contraditório ainda não foi estabelecido na relação processual e a concessão da medida in limine enseja verdadeira antecipação de parte do próprio mérito da demanda sem que a recorrida tenha apresentado sua versão dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo a quo o teor desta decisão, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para responder, na forma e prazo legal (art. 1.019, II do CPC). Publique-se e Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital